Tribunal: TJDFT
Processo: 0709254-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709254-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria do Amparo Moreira Barbosa Agravados: Sabemi Seguradora S/A Banco Santander (BRASIL) S/A Banco Pan S/A Banco Daycoval S/A Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Amparo Moreira Barbosa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos do processo no 0701411-55.2020.8.07.0005, assim redigida: “Conforme esclarecimentos no ID n. 61065735, a autora pretende a redução proporcional dos descontos de todos os empréstimos consignados como forma de adequá-los à margem consignável, correspondente a 30% (trinta por cento) de seu pensionamento. Ocorre que, estando a causa de pedir atrelada à alegação de abusividade na implementação dos descontos e considerando o fato de que nenhuma das consignações ultrapassa, de forma isolada, o limite legal, somente detêm legitimidade para figurar no pólo passivo as instituições financeiras que implementaram descontos quando já não havia mais margem consignável disponível. Deve-se, portanto, observar o critério cronológico das contratações e implementação dos descontos, pois somente às instituições financeiras que fomentaram mútuo e implementaram descontos quando já comprometida a margem consignável é que pode ser imputada eventual falha na prestação do serviço e, por consequência, podem ser compelidas a adequarem os valores das consignações. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E DE LIMITE DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. LITISCONSORTE PASSIVO FACULTATIVO. EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO MENSAL. OBEDIÊNCIA À ORDEM CRONOLÓGICA. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS DEVIDA. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. (...) 2. A Lei 8.112/1990 e o Decreto 6.386/2008 autorizam que o servidor público consigne em folha de pagamento de prestações referentes a empréstimos bancários até o limite máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida (deduzidos os descontos legais), porém, deve-se observar a ordem cronológica da contratação para se verificar a ocorrência de irregularidade nos descontos. 3. Se o banco Réu firmou os contratos com a Autora quando a margem consignável ainda não havia sido ultrapassada, não há que se limitar os descontos em seu contracheque. (...) (Acórdão 958603, 20140710159654APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 19/8/2016. Pág.: 327/337) Emende-se, portanto, a inicial para excluir do polo passivo as instituições que implementaram os descontos quando ainda havia margem consignável disponível. Venha nova petição inicial em termos. A autora deverá juntar aos autos, ainda, os instrumentos contratuais. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em suas razões recursais alega a agravante (Id. 15633795), em breve síntese, ter celebrado contratos de empréstimo, na modalidade consignado, com cada uma das recorridas. Acrescenta que os descontos efetuados sobre a sua remuneração, referentes às contraprestações assumidas com as recorridas, superam o limite estabelecido em Lei, fixado em até 30% (trinta por cento). Assim, argumenta que o exame global dos empréstimos interfere diretamente na verificação da violação do limite legal de consignação, bem como que a manutenção de todas as instituições bancárias contratadas não compromete a efetividade do processo. Também afirma que o ônus de instruir os autos com as cópias dos instrumentos negociais deve ser atribuído às recorridas. A esse respeito, sustenta a existência de relação de consumo e ressalta ser pessoa hipossuficiente em termos de informação, sobretudo à vista da peculiaridade de que as recorridas têm melhor acesso aos referidos documentos requisitados pelo Juízo singular. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que: a) as rés indicadas pela autora sejam mantidas no polo passivo da relação jurídica processual; e b) o ônus da prova seja invertido para que as rés acostem as cópias dos instrumentos contratuais celebrados entre elas e a autora. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, incisos VII e XI, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, as questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a necessidade de manutenção das recorridas no polo passivo da relação jurídica processual; e b) a distribuição do ônus da prova entre as partes. Quanto ao primeiro ponto, convém esclarecer, primeiro, que as consignações para descontos em remuneração podem ser de dois tipos: compulsórias ou facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Essa espécie de contratação, não raro, é efetuada de forma reiterada pelo mesmo sujeito, que celebra vários negócios jurídicos com instituições financeiras diferentes, sendo certo que essas consignações são descontadas da remuneração do contratante. Assim, a verificação do respeito ao limite de 30% (trinta por cento) da margem de consignação, fixado pela Lei no 8.112/1990, pela Lei Complementar distrital no 840/2011 ou pelo Decreto local no 28.195/2007, exige que todos os empréstimos sejam considerados de modo global. Por conseguinte, convém, no primeiro momento, manter todas as entidades contratadas na relação jurídica processual para que os respectivos negócios jurídicos sejam avaliados a par da pretensão deduzida pelo recorrente. Em relação à produção de provas relacionadas aos fatos jurídicos que permeiam a relação jurídica processual, é inquestionável a necessidade de que sejam acostados aos autos os instrumentos referentes aos contratos celebrados entre as partes. A redistribuição da carga probatória pode ser deferida a partir da constatação da hipossuficiência ou da verossimilhança das alegações do consumidor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. De fato, as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis quanto à existência dos empréstimos, o que é possível constatar a partir da mera observância da cópia do contracheque acostadas aos autos do processo (Id. 15633803). Aliás, as instituições financeiras dispõem inegavelmente de melhores condições de acesso às informações a respeito dos negócios jurídicos celebrados com os mutuários. Essa situação é suficiente para demonstrar a hipossuficiência do recorrente em relação às recorridas e, por essa razão, justificar a inversão do ônus da prova. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, diante da equivocidade da respeitável decisão impugnada ao determinar a exclusão de determinadas entidades do polo passivo da relação jurídica e de não promover a devida redistribuição da carga probatória. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação está igualmente preenchido no presente caso, estando evidenciado que a insuficiência do acervo probatório, na presente situação, pode eventualmente acarretar a avaliação deficiente da controvérsia instaurada. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator